Tribunal: TJMT
Processo: 1013094-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013094-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se atestada a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos agravantes na fase de conhecimento, não há fundamento jurídico relevante para, em sede de cumprimento de sentença, acolher pedido de individualização/demarcação desta mesma área.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

AGRAVADO: ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA
contra decisões que no Cumprimento de Sentença no 317-73.2018.811.0005, movido por
Ed Vilson Alves Da Silva, Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves Silva, Sandra Regina Rangel Silva, Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka,
indeferiu
pedido de

localização e demarcação em solo das matrículas nos 26.087 e 26.088.

Afirma que a controvérsia sobre a localização das matrículas 26.087 e 26.088 ocorre desde o processo de conhecimento, porque os autores nunca tiveram posse sobre referidos imóveis.

Assegura que por ocasião da realização da imissão na posse, a Oficial de justiça foi até a Fazenda Flor da Mata, que tem aproximadamente 800ha e pertence aos agravantes e concluiu que ali seria parte do imóvel das matrículas 26.087 e 26.088.

Reclama que o local indicado pela Oficial de Justiça que teria abertura de área recente e a construção de um barracão não desocupado, é a “Fazenda Flor da Mata”, caso em que “tudo o que demais consta da certidão é falso”.

Afirmam que além de percorrer a “Fazenda Flor da Mata”, com aproximadamente 800ha, a Oficial de Justiça também adentrou em parte da “Fazenda Crioula”, pertencente a Olavo Demari Webber.

Assegura que as matrículas nos 26.087 e 26.088 não se assentam sobre a “Fazenda Flor da Mata” e nem sobre a parte da

“Fazenda

Crioula”

onde

a

Oficial

de

Justiça percorreu, mas sim no local

indicado

nos

embargos

de

terceiro

código

no

127577

e georreferenciamento juntado às fls. 462/565v.

Afirmam que o Sr. Marino José Franz não é arrendatário da “Fazenda Flor da Mata”, mas sim da “Fazenda Crioula”.

Sustenta que a Oficial de Justiça fez a certidão de conteúdo FAKE ao afirmar que havia imitido os Autores agravados na posse.

Reclamam que mesmo com as atas notariais, certidões, georreferenciamento, o Magistrado deferiu pedido para que o arrendatário do Sr. Olavo, Sr. Marino José Franz, deposite em juízo os valores do arrendamento do imóvel.

Justifica que seu pedido para demarcação das áreas não altera coisa julgada como erroneamente entendeu o magistrado, porque o que se pretende é justamente fazer cumprir a sentença no local correto.

P
ostula a reforma da decisão a fim de que seja determinada a localização e demarcação da área das matrículas nos 26.087 e 26.088 e se constatado que as matrículas se assentam sobre área de posse de terceiro, seja respeitado o disposto no art. 506 do CPC.

De igual modo,

requer o provimento do agravo para reformar as decisões agravadas de fls. 466 e 515/516v, a fim de que seja indeferido o pedido para o Sr. Marino José Franz efetue o depósito do arrendamento referente à safra 2018/2019, nos termos dos artigos 141 e 506, ambos do CPC, bem como, por não informar a decisão a quantidade a ser depositada.

Contraminuta apresentada por Ed-Uilson Alves da Silva e outros, pelo desprovimento do agravo, porquanto a controvérsia já foi decidida e esclarecida nos julgamentos do RAC 104781/2017, RAI 1008005-84.2018 e Exceção de Suspeição 1010206-49.2018 (ID 17561457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020